Tribunal: TJSP
Processo: 2011991-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 113, §1°, DO CPC. DETERMINAÇÃO QUE VISA A CELERIDADE E A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, EVITANDO TUMULTO PROCESSUAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.